Tribunal: STF
Processo: ARE 1533364
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO - Pretensão do ex-Prefeito do Município de Brodowski em ver anulados os atos realizados no processo de julgamento das contas do exercício de 2012, que culminou no Decreto Legislativo nº 01/2016, reprovando as contas apresentadas, em consonância com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Alegação de que o procedimento administrativo de julgamento que resultou na reprovação das contas, na Câmara Municipal de Brodowski, não observou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, além de outros vícios durante sua tramitação. Procedimento de julgamento legislativo das contas do ex-Prefeito que, consoante as provas dos autos, observou o princípio da legalidade e garantiu o contraditório e a ampla defesa do autor, ex-Prefeito daquele Município - Ausência de irregularidades - Observância à supremacia do interesse público. R. sentença integralmente reformada para julgar improcedente o pedido formulado pelo autor - Inversão dos ônus de sucumbência. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS” (eDOC 20 – ID: 0f911073, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; 31, § 3º; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de vícios no procedimento administrativo que deu ensejo à rejeição das contas do recorrente relativas ao período em que esteve à frente da Prefeitura Municipal, no ano de 2012.



    Alega-se a existência de vício na notificação do recorrente com relação ao julgamento das contas. Argumenta-se que ele desconhecia por completo que o Projeto de Decreto Legislativo que tratava das contas anuais do Município (2012) seria discutido e votado naquela sessão, e assim pudesse enviar seus procuradores para fazer a sustentação oral de suas razões (eDOC 24 – ID: d1605f9b, p. 24).



    Aduz-se, ainda, a ausência de quórum mínimo para a realização do procedimento. Defende-se que, uma vez que o projeto exigia quórum mínimo de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara para sua REJEIÇÃO (art. 55, § 20, LOM), por óbvio que, para início da discussão e posterior votação da matéria, era necessária a presença em Plenário de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos Srs. Vereadores (eDOC 24 – ID: d1605f9b, p. 25).



    Argumenta-se que o quórum de 2/3 dos membros da Câmara só seria atingido com a presença em Plenário de, no mínimo, 08(OITO) VEREADORES (...) e que (...) isso não ocorreu na sessão do dia03/11/2016, ocasião em que, NA ORDEM DO DIA DA REUNIÃO, OU SEJA, NOMOMENTO EM QUE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO FOI POSTO EMDISCUSSÃO E VOTAÇÃO, só havia em Plenário 06 (seis) vereadores presentes (eDOC 24 – ID: d1605f9b, p. 26).



    Alega-se, também, a existência de vício na condução do processo legislativo, tendo em vista que o relator especial designado passou a realizar atos de direção, execução, condução, instrução e decisão do processo, os quais não eram de sua competência, mas sim do Sr. Presidente da Câmara, na forma dos arts. 26, I e II, e 29, XV, todos da Lei Orgânica do Município de Brodowski (eDOC 24 – ID: d1605f9b, p. 26).



    Por fim, alega-se o cerceamento de defesa na oitiva das testemunhas do recorrente, sob o fundamento de que, na remarcação da audiência, o Tribunal de origem não se atentou para a ausência de tempo hábil ao recorrente para intimação/comparecimento de suas testemunhas para a segunda audiência (eDOC 24 – ID: d1605f9b, p. 28).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



     



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 



     



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 - grifo nosso)



     



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Orgânica do Município e Regulamento Interno da Câmara Municipal de Brodowski) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou-se que foi dada oportunidade para o recorrente apresentar defesa e produzir prova testemunhal, tendo sido cientificado de todos os atos do procedimento, verificando-se a observância do contraditório e a oportunidade de ampla defesa; que não há dispositivo na Lei Orgânica ou no Regulamento Interno da Câmara Municipal que estabeleça a atribuição do Presidente da Câmara para analisar a regularidade do processo de julgamento das contas; e que o Regimento Interno da Câmara Municipal dispõe que a Câmara se reunirá com quórum mínimo de pelo menos 1/3 (um terço) dos Vereadores que a compõem. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com efeito, o julgamento das contas apresentadas pelo Prefeito Municipal é disciplinado pela Lei Orgânica do Município de Brodowski e pelo Regulamento Interno da Câmara Municipal de Brodowski (Resolução nº 03, de 01/12/1992).



    (...)



    Destarte, consoante os dispositivos acima transcritos, recebido o processo do Tribunal de Contas do Estado, o Presidente da Câmara Municipal deve encaminhá-lo à Comissão de Finanças e Orçamentos, que terá o prazo de 20 dias para emitir seu parecer, sendo certo que o projeto de decreto ou resolução apresentado será submetido a uma única discussão e votação, vedadas emendas ao projeto. 



    Por sua vez, consoante os arts. 73 e 74 do Regulamento Interno da Câmara Municipal, a Comissão de Finanças e Orçamentos responsável pelos processos referentes às contas do Município devem encaminhar parecer definitivo à Mesa, a serem incluídos na ordem de votação do dia (...)



    Porém, se a Comissão não apresentar o referido parecer, o Presidente da Câmara deve designar Relator Especial para produzi-lo no prazo de 05 dias. É o que se depreende do art. 67 do Regulamento Interno aqui discutido (...)



    Ressalte-se, neste ponto, a competência da Comissão de Finanças e Orçamentos e do Relator Especial para a emissão do parecer acerca das contas do Município, no exercício de 2012, nos exatos termos do dispositivo acima apontado. 



    No caso concreto, o procedimento acima descrito foi observado pela Câmara Municipal, pois o processo de análise das contas de 2012 foi encaminhado pelo TCESP à Câmara Municipal em 05.04.2016 (fls. 465) e remetido à Comissão de Finanças e Orçamentos em 02.05.2016 (fls. 468).



    Ausente parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, o vereador Ildo Soares Filho foi designado Relator Especial (fls. 469), o qual, por sua vez, solicitou ao Plenário prorrogação para emissão do parecer sobre as contas do Poder Executivo do exercício de 2012, por prazo indeterminado, considerando a necessidade, naquele caso concreto, de oferecimento de oportunidade ao ex-Prefeito para manifestar-se e defender-se perante aquela Câmara (fls. 470).



    Regularmente realizada, então, a audiência para oitiva de testemunhas do ex-Prefeito Municipal em 26.10.2016 (fls. 522/524), à qual não compareceram o ex-Prefeito ou seus Procuradores.



    É certo que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal "se firmou no sentido de que é necessária a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pela Câmara Municipal no momento da apreciação das contas do prefeito, após o parecer do Tribunal de Contas" (RE nº 447.555/MG, STF, relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    No caso concreto, entretanto, não prospera a alegação de cerceamento de defesa arguida pelo autor, considerando, pois, que a este foi dada oportunidade para apresentar defesa e produzir prova testemunhal, tendo sido cientificado de todos os atos do procedimento, verificando-se a observância do contraditório e a oportunidade de ampla defesa.



    Se o autor não utilizou de sua faculdade legal, por não se apresentar na data e hora designados para a audiência, ocasião na qual prestaria seu testemunho juntamente ao das testemunhas por ele mesmo arroladas, não há falar em cerceamento de defesa ou violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 



    Em petição protocolada em 27.10.2016 (data subsequente à da audiência realizada) endereçada ao Presidente da Câmara Municipal de Brodowski, o ex-Prefeito (ora autor) requereu a anulação do processo alegando uma série de nulidades (fls. 525/537), o que restou deferido pelo Presidente Cristiano Dias Borborema (fls. 538/539), em virtude da ausência de disponibilização da prestação de contas do ex-Prefeito aos munícipes.



    É certo, contudo, que, como bem apontado pelo Il. Procurador Geral de Justiça no parecer de fls. 604/609, não há dispositivo na Lei Orgânica do Município de Brodowski ou no Regulamento Interno da Câmara Municipal daquele Município que estabeleça a atribuição do Presidente da Câmara Municipal para analisar a regularidade do processo de julgamento das contas, nem tampouco que a decisão por ele exarada possa prevalecer sobre a decisão tomada em sessão pelos vereadores. 



    Ademais disso, a decisão do Presidente da Câmara, de anulação de todos os atos realizados pela Câmara após a chegada dos autos do TCESP, foi tomada com base no art. 54, §2º, da Lei Orgânica do Município (...)



    É certo, contudo, que não há disposição no sentido de que o trâmite de julgamento das contas do Município deva permanecer suspenso até o esgotamento do prazo de 60 dias previsto na lei.



    (...)



    No caso em tela, portanto, forçoso o entendimento de que a anulação do processo pelo Presidente da Câmara Municipal, desde o recebimento na Câmara, em virtude da não disponibilização das contas aos contribuintes, não pode prevalecer.



    Por sua vez, o parecer do Relator Especial foi protocolado na Câmara Municipal também em 27.10.2016, às 12:25h. (fls. 541/544), tendo o mesmo proposto a reprovação das contas do Executivo Municipal, do exercício de 2012, acatando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, apresentando o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2016, que “Reprova as Contas do Poder Executivo do Município de Brodowski S.P. Administração Alfredo Amador Tonello, relativas ao exercício de 2012 Tribunal de Contas SP, TC nº 01864/026/12”.



    O Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2016 foi incluído na pauta da Sessão Ordinária de 03.11.2016, e foi aprovado por unanimidade de votos (fls. 545). 



    Não merece acolhimento a alegação de descumprimento do prazo para publicação da pauta da matéria a ser discutida na Ordem do Dia da sessão.



    Isto porque o art. 74 do Regulamento Interno da Câmara Municipal de Brodowski é claro no sentido de que, encerrada a apreciação conclusiva da matéria sujeita à deliberação do Plenário pela última Comissão a que tenha sido distribuída, a proposição e os respectivos pareceres serão remetidos à Mesa até a sessão subsequente, para serem incluídos na ordem do dia.



    Desse modo, no caso, uma vez emitido o parecer sobre as contas pelo Relator Especial designado, este deve ser encaminhado à próxima sessão legislativa. 



    No tocante ao “quórum” de instalação, o art. 144 do Regimento Interno da Câmara Municipal dispõe que “a Câmara somente se reunirá quando tenha comparecido, à Sessão, pelo menos 1/3 (um terço) dos Vereadores que a compõem”, e a Lei Orgânica do Município, no art. 55, §2º, estabelece a necessidade dos votos de 2/3 dos membros da Câmara Municipal para deixar de prevalecer o parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado.



    (...)



    Em virtude do apresentado, verifica-se que o procedimento de julgamento das contas apresentadas pelo autor, referente ao exercício de 2012, teve o procedimento de julgamento em conformidade com os princípios da legalidade, tendo sido amplamente observado o contraditório e a ampla defesa, prevalecendo a supremacia do interesse público” (eDOC 20 – ID: 0f911073)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DAS CONTAS DE EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA PELA CÂMARA MUNICIPAL, APÓS PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICOU PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. AGRAVO INCABÍVEL. MATÉRIA REMANESCENTE. LEI COMPLEMENTAR 709/1993 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1318253 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.12.2023 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREFEITO. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1362757 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.04.2022 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20 – ID: 0f911073, p. 19), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente